Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701696-42.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE FABIOLA HELEN SILVA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: KAUAN GUTIERRE ANDRADE DE SOUSA APELADO: LPC - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - EPP DESPACHO Retifique-se a autuação para que conste como apelante, em nome próprio, o sucessor KAUAN GUTIERRE ANDRADE DE SOUSA, CPF 079.499.831-32, considerando a informação de que não há Espólio de Fabíola Helen Silva de Sousa (ID 63448661). Intime-se a apelada, LPC - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA – EPP, para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a petição de ID 63448661. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator